Tribunal: TJSP
Processo: 1010274-22.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010274-22.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado MARCOS CESAR LAZARIM.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010274-22.2018.8.26.0019
2
Apelação no 1010274-22.2018.8.26.0019 – Presencial
Comarca: Americana
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Marcos Cesar Lazarim
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Marcio Roberto Alexandre
Voto no 40418
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Prestação de informações acerca a compensação de cheques.
Demonstração da prévia solicitação administrativa, não
atendida. Cabimento da fixação de multa cominatória pelo
descumprimento da determinação. Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 341/349) interposto contra a r.
sentença de fls. 337/339, que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de
fazer, nos seguintes termos:
“Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 487, inciso I, do CPC,
fazendo-o para CONDENAR o requerido a lhe prestar as informações
contidas no requerimento administrativo que instrui a exordial, SOB
PENA DE INCIDIR EM MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00, LIMITADA
A R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como a carrear aos autos os
documentos a elas relativos e que lhe deem sustentáculo, SOB PENA
DE SE PRESUMIREM VERDADEIROS OS FATOS QUE O
REQUERENTE
PRETENDIA
COMPROVAR
COM
OS
DOCUMENTOS
NÃO
EXIBIDOS,
A
SER
OBJETO
DE
APRECIAÇÃO EM EVENTUAL FUTURA DEMANDA, nos termos
do artigo 400, do CPC”.
Alega ao apelante, em síntese, ausência de interesse processual
ante a falta de prévia solicitação administrativa, de modo que indevida a condenação
ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e necessidade de revogação ou diminuição
da multa cominatória ante a exiguidade do prazo para apresentação dos documentos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 352/358).
Valor atribuído à causa em 19/08/2018: R$ 1.000,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010274-22.2018.8.26.0019
3
Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que pleiteia o autor a
prestação de informações sobre o “destino dos pagamentos e as transações
ocorridas com cheques por ele emitidos, conforme questionamentos abaixo”:
“1 - Cheque no 3259 - R$ 11.206,90 - quais os pagamentos efetuados
com mencionado cheque nominal ao Banco Itaú e valores?
2 - Cheque no 3407 - R$ 13.308,09 - quais os pagamentos efetuados
com mencionado cheque nominal ao Banco Itaú e valores?
3 - Cheque no 3781 - R$ 15.182,37 (cópia anexa)- quais os pagamentos
efetuados com mencionado cheque nominal ao Banco Itaú e valores?
4 - Cheque no 3821 - R$ 17.354,49 - quais os pagamentos efetuados
com mencionado cheque nominal ao Banco Itaú e valores?
5 - Cheque no 4272 - R$ 30.497,46 (cópia anexa)- quais os pagamentos
efetuados com mencionado cheque nominal à Masotti e Pinheiro
Americana Ltda e valores?
6 - Cheque no 4443 - R$ 1.185,00 (cópia anexa)- este valor foi sacado?
Há como obter a gravação por imagens de quem fez o saque? Foram
conferidos os dados dos documentos insertos no endosso com a
apresentação de algum documento? Se positiva a resposta, quais?
7- Em caso de cheque nominal ao Banco, se houver saldo/devolução de
valores qual o procedimento da instituição? Poderia devolver a terceiros
ou exclusivamente ao emitente?”
Necessário observar que, nos termos do art. 1.013 do Código de
Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. No caso, o recurso não contrapõe a obrigação de prestar as informações
requeridas pelo correntista.
Concernente ao prévio pedido administrativo, a entrega do
requerimento está demonstrada nas fls. 16/17, e, como concluiu acertadamente a r.
sentença, não se verifica nos autos a resposta suficiente, apesar do e-mail informado
na fl. 30.
Por conseguinte, com base no princípio da causalidade, deve o
apelante arcar com as verbas de sucumbência.
Ademais, no contexto dos autos revela-se adequado o arbitramento
das astreintes, a fim de fomentar o imediato cumprimento da obrigação, conforme
normativo autorizador do art. 536, §1o do CPC.
O valor da multa objetiva assegurar que a medida seja
efetivamente coercitiva e dissuasiva da omissão indevida, sendo fixada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010274-22.2018.8.26.0019
4
razoabilidade, pelo que não comporta reforma. O prazo estipulado também deve ser
confirmado, haja vista que desde a notificação extrajudicial poderia o apelante ter
providenciado a apresentação das informações devidas.
Confirmada a sentença, cabível a majoração da verba honorária
pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no
artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o embargante com o adicional de
R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
referente aos honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator